Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFAL. HOTEL. NOTA FISCAL. CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. DESTINATÁRIO. CONSUMIDOR FINAL. SITUADO NO DF. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de demanda na qual se discute a incidência ou não de ICMS DIFAL, a ser recolhido em favor do Distrito Federal, tendo por base alimentação consumida em hotel situado em outro Estado, cuja nota fiscal possui como destinatário final uma empresa de turismo brasiliense.
2. Após a Emenda Constitucional n.o 87/2015 – que instituiu a sistemática de cobrança do ICMS que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado –, o Distrito Federal passou a prever na sua Lei do ICMS (art. 20, Lei Distrital no 1.254/1996) a cobrança do DIFAL, nos seguintes termos: É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal.
3. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe operação/prestação de natureza interestadual. Não existe circulação de mercadoria entre Estados na hipótese de consumo de alimentos no próprio estabelecimento hoteleiro somente em razão do destinatário final ser pessoa jurídica com domicílio no DF. Precedente: 1617234 (8a Turma Cível do TJDFT).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o réu/recorrente deverá pagar honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95). Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.